Tribunal: TJDFT
Processo: 0709943-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. BLOQUEIO DE VALORES. PIX. MECANISMO ESPECIAL DE DEVOLUÇÃO (MED). OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. De acordo com o dispõe a resolução no 1/2020 do BCB, que traz os procedimentos acerca das transações via PIX, incluindo o Mecanismo Especial de Devolução (MED), após realizada a solicitação de devolução de valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução em razão de fraude, haverá o bloqueio imediato do recebedor e, verificada a fraude, o valor bloqueado será estornado em favor do remetente do PIX.
4. Tendo o bloqueio sido resultado da observância do regramento legal acerca da transferência de valores, via PIX, não resta configurada falha na prestação de serviço.
5. Apelação conhecida e não provida.